Tribunal: TJPA
Processo: 0806608-56.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806608-56.2024.8.14.0201

APELANTE: RODOLPHO MAHONNEY CARVALHO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), à pena total de 2 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de violência psicológica por insuficiência de provas, redução das penas-base e exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição quanto ao crime de violência psicológica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução; (iii) determinar se deve ser excluída a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria dos delitos, com base em laudo pericial, registros fotográficos e prova testemunhal produzida sob contraditório.

4.

A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação.

5.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o acervo probatório é robusto e convergente quanto à prática delitiva.

6.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação concreta para valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias no crime de lesão corporal e dos motivos no crime de violência psicológica.

7.

A prática de agressões direcionadas ao rosto da vítima e sob efeito de álcool justifica o aumento da pena-base.

8.

O ciúme e o sentimento de posse configuram motivo reprovável apto a exasperar a pena em crimes de violência de gênero.

9.

A revisão da dosimetria exige demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto.

10.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

11.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo legítima quando baseada em circunstâncias específicas do caso. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, independentemente de prova específica, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13, 147-B e 69; CPP, arts. 155, 156 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/03/2025; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rodolpho Mahonney Carvalho Leite interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena total de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §13, e 147-B, ambos do Código Penal Brasileiro c/c. art. 7ª, I e II, da Lei nº 11.340/2006, em concurso material de crimes – art. 69, CPB.
No ato, foi fixado em favor da vítima a quantia de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de indenização (Num. 33193221 - Págs. 01/11)
.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, relativamente ao crime de violência psicológica – art. 147-B, CPB – sob alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
; subsidiariamente, pede a redução das penas-base, superando-se a Súmula nº 231 do STJ; e, por fim, pede a exclusão da indenização fixada
a quo
(
Num. 33193235 - Págs. 01/12
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 33193239 - Págs. 01/07
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 34214655 - Págs. 01/12
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório do crime de violência psicológica sob alegação de insuficiência probatória e
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa,
data venia
.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, mormente o Termo de Ciência de Medias Protetivas acostado ao ID. Num. 33193013 - Pág. 15; registros fotográficos acostados ao ID. Num. 33193014 - Pág. 1 e ID Num. 33193165 - Pág. 1; Laudo nº: 2024.01.012069-TRA acostado ao ID. Num. 33193167 - Págs. 01/02;

bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre a ora recorrente.
Em juízo (Num. 33193209 - Págs. 01/03), foi colhido o depoimento da ofendida, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 33193221 - Págs. 01/03),
litteris
:

A vítima S.D.S.P. declarou em Juízo (ID 140417296 e 140417295): “(...)

Ele já era violento há muito tempo, ele era só meu companheiro, tenho 02 filhos, não são filhos dele, eu e ele vivemos juntos, ele me bateu, eu estava trabalhando e ele foi me pegar com o meu filho menor, ele me convidou pra tomar uma, mas o meu filho menor não queria, só que ele começou a insistir e ai decidimos ir, só que nisso, ele extrapolou na cerveja, chegamos em casa e ele saiu, eu fui atras dele só que ele já estava voltando, quando estávamos em casa eu comecei a me “desmontar”, quando eu tirei a minha aliança ele começou a me ofender, em seguida ele tirou a aliança dele e jogou fora, depois me perguntou onde estava aliança dele, e eu disse que não sabia, ai ele se alterou novamente disse que eu tinha pego a aliança para dar pra outro, me ofendeu e veio me agredir, eu mandei mensagem para o meu filho mais velho, pedindo ajuda, até que a polícia chegou e pegou ele, durante toda essa briga ele estava embriagado, já tivemos brigas violentas antes, ele era agressivo com bebida alcoólica e sem bebida também, no dia dos fatos só tinha o meu filho pequeno na casa, eu fiquei apanhando dele mas eu não reagi, tudo aconteceu na frente do meu filho pequeno, eu pensei em reagir, mas olhei para o meu filho pequeno, estava me olhando assustado e fez sinal de que não era para eu reagir, ele me bateu com tabas, chutes e com um pedaço de pau; ele fez isso outras vezes, mas eu o denunciei desta vez porque não queria mais aceitar isso na minha vida, ele me ameaçou de morte muitas vezes, que eu não ia conseguir ficar com ninguém dele, muitas vezes ele me ameaçou que me mataria com uma faca ou com uma arma de fogo, eu sofria violência psicológica, quando ele gritava comigo eu me isolava, eu ficava sufocada, ele me impedia de ver minhas família, meus amigos, não podia ir na casa da minha mãe, era um relacionamento toxico, eu não tinha privacidade, pra onde eu ia ele queria ir, ele ficava com o meu celular, me proibia de usar certas roupas, tenho medo dele vim atras de mim, vou ficar com medo quando ele sair, minha cabeça ainda doi em razão de um baque que ele deu com uma barra de ferro, eu tive que me mudar de casa porque fico com medo dele (...)”.

Em sede de interrogatório o réu RODOLPHO MAHONNEY CARVALHO LEITE declarou que (id 138098517).

“(...) eu agredi ela, só que eu nunca ameacei ela e nem proibi ela de etr amigos ou de ver a família dela, acontece que onde a gente morava não tinha muita gente e não dava pra ter amigos, aqui em Belém, nunca tivemos amigos, eu só ia de casa para a igreja e da igreja pra casa, o fato se deu porque, ela vivia pegando o meu dinheiro e levando a gente para o bar beber, no bar, ela tinha ciúmes, e queria brigar, ai eu dava uns tapas nela, ela é dependente química e ela me chamava pra beber, eu gosto dos pais dela, a violência só acontecia quando eu bebia, eu mandava ela sair de casa, eu até peguei as coisas dela e joguei na rua, no dia dos fatos, quando estávamos no bar, ela ficou com ciúme de uma mulher e me deu dois socos na casa e quando chegamos em casa ela me deu mais dois socos e ai eu revidei(...)”.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria dos delitos de violência psicológica, sobretudo o detalhado relato da vítima, amparado nos documentos técnicos que compõem os autos de IPL, tudo em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, diferentemente do alegado pela defesa.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho as condenações
a quo
intacta.

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do
Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
as reprimendas do apelante resultaram em: 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo delito de lesão corporal qualificada – art. 129, §13 do CPB; e 07 (sete) meses de reclusão pelo delito de violência psicológica – art. 147-B do CPB.

Transcrevo a seguir as respectivas dosimetrias, objetivando suas análises (
Num. 33193221 - Págs. 07/10
):

Da dosimetria da pena.

a) CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Culpabilidade em grau elevado haja vista ter praticado o crime desferindo tapas e socos no rosto da vítima, sendo este um local mais sensível e traumatizante, tanto que as marcas foram confirmadas nas fotografias e em laudo pericial (ID 66154916, fls. 11). Nesse caso, o entendimento dos tribunais superiores permite valoração negativa da circunstância judicial, vejamos: "A conduta de desferir socos na direção do rosto e da cabeça da vítima se reveste de especial reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base” (STJ, AgRg no AREsp 369344).

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social que deve ser considerada neutra, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada neutra, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado neutro, inerente ao crime.

As circunstâncias do delito devem ser valoradas em desfavor do réu, visto que o réu se encontrava em estado de embriagues, e os tribunais superiores tem entendido de que a prática de crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena base (STJ, AgRg no AREsp 1871481).

Quanto às consequências do delito em relação à vítima são neutras.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 02 (dois) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, acolho o pedido da defesa e aplico a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 1/6. Sem agravantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno a sanção definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

b) CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER

Culpabilidade em grau normal, pois entendo que as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados neutros, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).

Conduta social que deve ser considerada neutra, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada neutra, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado desfavorável ao denunciado, tendo em vista que a prática do delito em razão de ciúme, sentimento de posse, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica, tem sido o entendimento dos tribunais superiores, que, o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher e é fundamento apto para aumentar a pena base. REsp 1441372.

As circunstâncias do delito devem ser consideradas neutras.

Quanto às consequências do delito devem ser consideradas neutras, inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 08 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 07 MESES DE RECLUSÃO.

CONCURSO MATERIAL E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o concurso material entre as condutas, procedo ao cúmulo material das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, e TORNO DEFINITIVA A PENA FINAL DE 02 (dois) ANOS e 9 (nove) e 20(vinte) dias DE RECLUSÃO.

Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, 387, § 2º do CPP (detração)[1], levando em consideração o somatório da pena aplicada, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em REGIME ABERTO, a partir do trânsito em julgado da presente sentença. As condições de cumprimento serão estabelecidas pelo juízo da execução.

Sem embargo de outras condições que o Juízo da Execução Penal definir, com base no art. 22, VI e VII, da Lei nº 11.340/2006, deve o réu comparecer obrigatoriamente ao programa de Grupo Reflexivo para Homens em Situação de Violência Doméstica, no Ministério Público de Icoaraci (endereço: Rua Manoel Barata, 1289, Ponta Grossa, Icoaraci-Belém-Pa), em 6(seis) reuniões, devendo a Assistente Social/Psicóloga desta vara fazer o acompanhamento da frequência do apenado no referido grupo reflexivo e encaminhar os relatórios de frequência ao juízo da execução.

DETRAÇÃO.

No caso em apreço, deixo de aplicar a detração prevista no novel art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pelo art. 2º da Lei n°. 12.736/2012), visto que o regime inicial não será modificado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, art. 41 da LMP, e a Súmula 588 do STJ, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos de violência doméstica.

Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a valoração desfavorável das circunstâncias não autoriza a concessão do benefício (art. 77, II, do CP).

SITUAÇÃO PRISIONAL.

No presente caso, verifica-se que não subsiste a necessidade da decretação da prisão cautelar do réu, ante o quantum da pena aplicada e o regime inicial de cumprimento da pena, considerando ainda que o réu foi solto no encerramento da instrução processual, não havendo fato novo que justifique o seu acautelamento, pelo que entendo desnecessária a segregação cautelar do réu.

Entretanto, entendo necessária e oportuna a permanência das medidas protetivas estabelecidas nos autos em favor da vítima (id 138002013 - Pág. 3), com objetivo de resguardar sua integridade física e psicológica.

Art. 387, IV do CPP.

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito Reais), o qual valor será revertido em favor da vítima.

Examinando as dosagens de pena, constata-se que o julgador
a quo
valorou de forma expressa e negativamente as balizas judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime para o delito de lesão corporal; e os motivos do crime para o delito de violência psicológica.

Ora,
a

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados concretos extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o fato da agressão ter sido direcionada ao rosto da vítima (“...
grau elevado haja vista ter praticado o crime desferindo tapas e socos no rosto da vítima, sendo este um local mais sensível e traumatizante, tanto que as marcas foram confirmadas nas fotografias e em laudo pericial (ID 66154916, fls. 11). Nesse caso, o entendimento dos tribunais superiores permite valoração negativa da circunstância judicial, vejamos: "A conduta de desferir socos na direção do rosto e da cabeça da vítima se reveste de especial reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base” (STJ, AgRg no AREsp 369344).
”)
–
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
na dosimetria do crime de lesão corporal
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, “
o réu se encontrava em estado de embriagues, e os tribunais superiores tem entendido de que a prática de crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena base (STJ, AgRg no AREsp 1871481)
.”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável na dosimetria do crime de lesão corporal
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, o crime de violência psicológica foi motivado por ciúmes, elemento autorizador do recrudescimento da pena-base (“
O motivo do crime deve ser considerado desfavorável ao denunciado, tendo em vista que a prática do delito em razão de ciúme, sentimento de posse, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica, tem sido o entendimento dos tribunais superiores, que, o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação
e
exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher e é fundamento apto para aumentar a pena base. REsp 1441372.”
)
–
Circunstância judicial mantida negativa na dosimetria do crime de violência psicológica.

Portanto, justas, razoáveis e proporcionais as penas-base a seguir firmadas:
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pelo delito de lesão corporal qualificada – art. 129, §13 do CPB; e
07 (sete) meses de reclusão
pelo delito de violência psicológica – art. 147-B do CPB.

Friso a ocorrência de erro material na fixação da pena-base do crime de violência psicológica, tendo sido firmado 08 (oito) meses de reclusão, todavia, o cenário valorativo da primeira fase e a fixação da pena final deste crime pelo julgador sentencia levam a sequência lógica de 07 (sete) meses de reclusão;

Feitas tais considerações, após alcançado todo o processo dosimétrico, mantêm-se intacta a reprimenda final, auferida em regra de concurso material, justa, razoável e proporcional de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego total provimento
.

É o voto.

Belém, 03/06/2026